Tribunal: TJSP
Processo: 0014829-25.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014829-25.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MARCELO FERREIRA PÁDUA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para, cassando a r. decisão de fls. 26, determinar a
elaboração de novo cálculo de penas, considerando os dias remidos pelo
sentenciado como tempo de pena efetivamente cumprida, descontando-os do
cálculo das frações para obtenção de benefícios execucionais. Consideram-se,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014829-25.2020.8.26.0506 -Voto no 35.833
2
Agravo em Execução no 0014829-25.2020.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.833
Agravo em execução
Retificação do cálculo de pena

Recurso
objetivando
que
o
tempo
remido
pelo
sentenciado seja considerado como pena efetivamente
cumprida e abatido do cálculo das frações para obtenção
de benefícios - Admissibilidade
Cálculo de penas deve
considerar os dias remidos como pena efetivamente
cumprida, inclusive para o cálculo das frações objetivando
a concessão de benefícios Inteligência do artigo 128 da
Lei de Execução Penal Inteligência do artigo 128 da Lei
de Execução Penal Precedentes. Recurso provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Marcelo Ferreira Pádua, nos autos da Execução Penal no
1012212-75.2020.8.26.0506, em trâmite na 2a Vara do Júri e das
Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, contra a r. decisão
que homologou o cálculo de penas, sendo descontado do tempo total das
reprimendas os dias remidos pelo sentenciado (fls. 26).
Irresignado, recorre. Postula, em síntese, a
retificação do cálculo para que sejam computados os dias remidos como
tempo de pena efetivamente cumprida, a teor do disposto no artigo 128
da Lei de Execução Penal, descontando-os do cálculo das frações para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014829-25.2020.8.26.0506 -Voto no 35.833
3
fins de concessão de benefícios.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o
MM. Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria
Geral da Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
Compulsando-se os autos da Execução no
1012212-75.2020.8.26.0506, verifica-se que o MM. Juiz das Execuções
Criminais, após declarar remidos 345 dias pelo trabalho realizado no
período de 02.01.10 a 28.06.2010 (fls. 119), homologou o novo cálculo
das penas, sendo ali considerado o desconto do tempo total das
reprimendas a cumprir os dias remidos pelo sentenciado (fls. 142).
Contra essa decisão insurge-se o agravante
pelos motivos acima já explicitados.
Razão lhe assiste.
Com efeito, extrai-se do cálculo de penas
realizado em 20.07.2020 (fls. 122/132) pelo Juízo das Execuções
Criminais que o desconto dos dias remidos pelo sentenciado foi
indevidamente realizado sobre o total das penas a cumprir e não do
cálculo das frações para obtenção de benefícios execucionais e, portanto,
desconsiderando o tempo remido como sendo de pena efetivamente
cumprida, nos termos do artigo 128 da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014829-25.2020.8.26.0506 -Voto no 35.833
4
A propósito, orientação emanada do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. CÁLCULO DOS
DIAS REMIDOS. DESCONTO DO TEMPO DE PENA A CUMPRIR.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
PREJUDICIAL
AO
APENADO. TEMPO DE PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO. 1. Os
dias declarados remidos devem ser computados como
dias
de
pena
efetivamente
cumpridos,
conforme
orientação mais favorável ao preso, adotada de forma
pacífica por esta Corte” (...).1
Neste sentido, inclusive, já decidiu esta Egrégia
Corte de Justiça:
“... os dias remidos devem assim ser computados aos
dias efetivamente cumpridos, com a finalidade de
calcular benefícios, como a progressão, livramento
condicional,
indulto,
dentre
outros,
não
significando, portanto, a extinção desses dias.”2
Frente a este contexto, por afigurar-se de todo
adequado e aplicado à espécie a incidência do desconto do tempo remido
pelo agravante sobre o cálculo das frações para fins de benefícios
execucionais, exsurge imperioso o provimento do recurso.
3. Diante do exposto, dá-se provimento ao
1 - Habeas Corpus no 236.101 SP, 5a Turma, Rel. Campos Marques, j. 16.10.2012, v.u.
2 - 12a Câmara de Direito Criminal, Agravo em Execução Penal no 7006839-09.2015.8.26.0482, Rel. Paulo Rossi, j.
04.05.2016, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014829-25.2020.8.26.0506 -Voto no 35.833
5
recurso para, cassando a r. decisão de fls. 26, determinar a elaboração
de novo cálculo de penas, considerando os dias remidos pelo
sentenciado como tempo de pena efetivamente cumprida, descontando-
os do cálculo das frações para obtenção de benefícios execucionais.
Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator